Tribunal: TJDFT
Processo: 0752112-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DECRETAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de reconhecimento e decretação imediata da dissolução da união estável.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituição de família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios acostados aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso em análise é incontroversa a existência de união estável entre as partes, de acordo com o comprovado pela escritura pública declaratória de união estável apresentada nos autos. Ademais, a própria agravada reconhece a dissolução da união estável havida entre as partes, nos termos das contrarrazões aos embargos de declaração oferecidas na origem.
4. É necessário ressaltar que a presente hipótese privilegia os princípios da efetividade e da celeridade, notadamente porque a dissolução da união estável, por se tratar de direito potestativo, independe da aquiescência da outra parte, sendo desnecessária a dilação probatória diante da inexistência de controvérsia em relação à sua existência.
5. Recurso conhecido e provido.